Tribunal: TJDFT
Processo: 0733853-50.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0733853-50.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSOCIACAO DOS SERVIDORES E EMPREGADOS DO DISTRITO FEDERAL - ASSEDISFE AGRAVADO: LEILA MARIA MARTINS DOS SANTOS DESPACHO 1. Agravo de instrumento interposto por Associação dos Servidores e Empregados do Distrito Federal – ASSEDISFE contra decisão da 1a Vara Cível de Águas Claras que indeferiu a penhora de 10% dos rendimentos brutos da agravada, deduzidos os descontos obrigatórios, até o adimplemento dos valores devidos (autos no 0721674-92.2022.8.07.0020, ID no 207318232). 2. Não foi formulado pedido de antecipação de tutela recursal ou de atribuição de efeito suspensivo. 3. Intime-se a agravada para, querendo e no prazo legal, apresentar suas contrarrazões (CPC, art. 1.019, II). 4. Publique-se. Brasília, DF, 15 de agosto de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO